Tribunal: CARF
Processo: 13005.720359/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, mormente se a movimentação bancária supera em muito o montante de rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM COMPROVADA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIBERAÇÃO DE ALVARÁS DE AUTORIZAÇÃO. RENDIMENTOS SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO.
Comprovada a origem do depósito bancário como proveniente de levantamento de alvarás de autorização, feito através de processo judicial, no qual o contribuinte atuou como advogado, cabível a averiguação da tributação dos honorários advocatícios relacionados aos alvarás, pagos pelos clientes beneficiários dos alvarás de autorização. Não se tendo informado na Declaração de Ajuste Anual a totalidade dos rendimentos percebidos de pessoas físicas, caracterizada está a infração de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA ISOLADAMENTE. CARNÊ-LEÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Tendo, o contribuinte, percebido rendimentos de pessoas físicas, conforme demonstrado na Declaração de Ajuste Anual, e tendo havido insuficiência de recolhimento, por omissão de rendimentos, é exigível a multa de ofício isolada, com fundamento no art. 44, § 1o, III, da Lei 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SUMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720359/2011-60
ACÓRDÃO
2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO PEREIRA DE AZEVEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários, mormente se a movimentação bancária supera em muito o
montante de rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
ORIGEM
COMPROVADA.
RENDIMENTOS
PERCEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LIBERAÇÃO DE ALVARÁS DE AUTORIZAÇÃO. RENDIMENTOS SUJEITOS A
CARNÊ-LEÃO.
Comprovada a origem do depósito bancário como proveniente de
levantamento de alvarás de autorização, feito através de processo judicial,
no qual o contribuinte atuou como advogado, cabível a averiguação da
tributação dos honorários advocatícios relacionados aos alvarás, pagos
pelos clientes beneficiários dos alvarás de autorização. Não se tendo
informado na Declaração de Ajuste Anual a totalidade dos rendimentos
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
2
percebidos de pessoas físicas, caracterizada está a infração de omissão de
rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA ISOLADAMENTE. CARNÊ-LEÃO. INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO.
Tendo, o contribuinte, percebido rendimentos de pessoas físicas, conforme
demonstrado na Declaração de Ajuste Anual, e tendo havido insuficiência
de recolhimento, por omissão de rendimentos, é exigível a multa de ofício
isolada, com fundamento no art. 44, § 1o, III, da Lei 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
SUMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação do patamar confiscatório da
multa e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo trechos do
relatório do acórdão recorrido:

Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 938/958, para cobrança de
Imposto de Renda, no valor total de R$ 213.600,53. Sobre o Imposto de Renda
Suplementar foi lançada Multa de Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$
160.200,39.
O Auto de Infração vem cobrando, também, Multa de Ofício Isolada, no valor de
R$ 24.804,52, relacionada a rendimentos percebidos de pessoas físicas, objeto de
infração de omissão de rendimentos e ao correspondente Carnê-leão não
recolhido, relativamente aos fatos geradores dos meses de janeiro a dezembro do
ano-calendário de 2007.
O crédito Tributário totalizou, em 31/01/2011, o valor de R$ 458.584,46, incluindo
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, Multa de Ofício, Multa de Ofício
Isolada e Juros de Mora, apurados com base na Taxa Selic.
(...)
INFRAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS, SUJEITOS A CARNÊ - LEÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Rendimentos de honorários advocatícios percebidos de pessoas físicas, pela
atuação, como advogado, em diversos processos judiciais relacionados a ações
judiciais movidas por pessoas físicas contra o Instituto Nacional do Seguro Social,
INSS (revisão de benefícios de aposentadoria de trabalhadores rurais).
O senhor contribuinte, no ano-calendário de 2007, percebeu honorários
advocatícios por conta de diversos Alvarás de Autorização, expedidos pela Justiça
Federal e relacionados a ganhos de benefícios de aposentadoria em processo
judicial movido contra o INSS.
Retenção dos honorários advocatícios por ocasião do crédito do valor do alvará de
autorização na conta corrente ou na conta de poupança em nome do senhor
contribuinte, mantidas na Caixa Econômica Federal.
O valor do Alvará de Autorização era creditado na conta de poupança no
013.00049578-0 ou na conta corrente no 001.0006610-9, ambas mantidas na
agencia no 0519 da Caixa Econômica Federal.
Pelas informações do senhor contribuinte em resposta à intimação do autor do
procedimento de fiscalização, o valor creditado era posteriormente sacado
através de cheque de sua emissão para pagamento ao autor da ação judicial.
Pelas informações, ainda do senhor contribuinte, do valor creditado na conta de
poupança ou na conta corrente, era retido um valor correspondente a 25%, para
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
4
pagamentos dos honorários advocatícios, correspondente a 10%, para pagamento
do valor da CPMF, correspondente a 0,38%, e para pagamento do valor do
Imposto de Renda Retido na Fonte, no percentual de 3%, e para pagamento das
despesas de custas judiciais. O beneficiário do alvará de autorização recebia um
valor líquido, subtraído do valor correspondente ao percentual de 25%.
Inicialmente, no procedimento de fiscalização, o senhor contribuinte foi intimado
a apresentar os extratos bancários relacionados à conta corrente no 0010006610-
9 e da conta de poupança no 013.00049578-0, ambas mantidas na Caixa
Econômica Federal, agência no 0519.
A fiscalização de posse das cópias dos extratos bancários elaborou demonstrativo
dos depósitos bancários, relativamente à conta de poupança e à conta corrente, e
intimou o senhor contribuinte a comprovar o origem dos depósitos bancários
relacionados a créditos autorizados, depósitos em espécie, e a depósitos em
cheques.
Em resposta à intimação, o senhor contribuinte esclarecia que:
1) os créditos autorizados, feitos na conta de poupança e na conta corrente, eram
referentes a levantamentos de alvarás judiciais relacionados a processos judiciais
de ações movidas contra o INSS, de interesse de terceiros, atuando como
advogado, apresentando, como provas, diversos Alvarás de Autorização do Poder
Judiciário;
2) do valor creditado fazia a retenção de 25%, para pagamento dos honorários
advocatícios, correspondente a 10%, para pagamento do valor da CPMF,
correspondente a 0,38%, e para pagamento do valor do Imposto de Renda Retido
na Fonte, no percentual de 3%, e para pagamento das despesas de custas
judiciais;
3) posteriormente, repassava para o autor da ação através de cheque sacado da
conta corrente o valor do alvará judicial, diminuído dos honorários advocatícios,
da CPMF, do IRRF e das custas judiciais;
4) o beneficiário da ação judicial recebia o ganho através de cheque emitido por
ele da sua própria conta corrente.
A fiscalização de posse da relação dos Alvarás de Autorização elaborou um
demonstrativo discriminando por mês o número do alvará, nome do beneficiário,
data do crédito na conta corrente ou na conta de poupança, e o valor. Elaborou,
também, demonstrativo dos créditos autorizados, dos depósitos em espécie e dos
depósitos em cheques, relativamente à conta de poupança e à conta corrente.
Relativamente a cada mês, o somatório mensal dos créditos autorizados, dos
depósitos em espécie e dos depósitos em cheques, tanto da conta corrente como
da conta de poupança, foi confrontado com o somatório mensal dos alvarás de
autorização, tomando-se como data e valor as informações constantes da
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
5
autenticação mecânica da Caixa Econômica Federal, feita no Alvará de
Autorização.
A diferença entre o somatório mensal dos créditos (créditos autorizados, dos
depósitos bancários em espécie e dos depósitos bancários em cheques) e o
somatório mensal dos alvarás de autorização foi tida como depósitos bancários
sem comprovação da origem.
Os créditos autorizados constantes do extrato da conta corrente e os créditos
autorizados constantes do extrato da conta de poupança, que estavam
respaldados com o respectivo Alvará de Autorização, foram tidos como de origem
comprovada e foram considerados como base para cálculo dos honorários
advocatícios.
Por falta de apresentação do Livro Caixa e das despesas das custas judiciais, o
autor do procedimento fiscal considerou que o valor dos honorários advocatícios
tinha sido no percentual de 21,62%. Assim, 21,62% do somatório mensal dos
alvarás de autorização, conforme autenticação mecânica da CEF, foi considerado
como honorário advocatício, recebido de pessoas físicas, sujeito ao recolhimento
mensal, Carnê-leão.
O somatório mensal dos honorários advocatícios, apurados com base nos
levantamentos dos alvarás de autorização, foi confrontado com o somatório
mensal dos rendimentos percebidos de pessoas físicas, informados na Declaração
de Ajuste Anual, apurando-se infração de omissão de rendimentos percebidos de
pessoas físicas, no valor total anual de R$ 182.747,75, conforme demonstrativo,
abaixo:
(...)
DA MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA ISOLADAMENTE
Considerando que os rendimentos percebidos de pessoas físicas sujeitavam-se ao
recolhimento de Carnê-leão, apurou-se Multa de Ofício Isolada, no percentual de
50% do Carnê-leão não recolhido, conforme demonstrativo, abaixo:
(...)
INFRAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
Dada a constatação de incompatibilidade entre o montante dos rendimentos
declarados e o montante da movimentação financeira em conta corrente e em
conta de poupança, o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos
bancários, relativamente ao ano-calendário de 2007.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
6
Para o ano-calendário de 2007, o senhor contribuinte movimentou em bancos
recursos que somaram no ano valor superior a R$ 1.525.341,54,88, enquanto na
Declaração de Ajuste Anual, informou rendimentos em valor total de R$
181.487,49, compreendendo: rendimentos tributáveis, no valor total de R$
118.156,93, rendimentos isentos ou não tributáveis, no valor total de R$
63.330,56, rendimentos com tributação exclusiva, no valor total de ZERO Pela
situação acima demonstrada, no início do procedimento de fiscalização, o senhor
contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários.
O senhor contribuinte, atendendo à intimação, forneceu extratos bancários
relativos à conta de poupança (conta no 013-00049578-0) e à conta corrente
(conta no 001-0006610-9), ambas mantidas na Caixa Econômica Federal, agência
no 0519.
Como já esclarecido, a fiscalização considerou que na conta de poupança e na
conta corrente eram creditados os valores dos levantamentos dos alvarás de
autorização, créditos relacionados a ganhos de terceiros em processo judicial
movido contra o INSS, no qual o senhor contribuinte atuava como advogado,
intimando o senhor contribuinte a comprovar a origem da diferença entre o
crédito tributário autorizado, depósito em espécie e deposito em cheques, na
conta de poupança e na conta corrente, e o valor do levantamento do alvará de
autorização.
Quantos aos créditos nos extratos da conta corrente, para efeito de intimação
para comprovação da origem, foram excluídos os créditos correspondentes às
transferências da conta de poupança, que seriam, posteriormente, repassados
aos beneficiários, através de emissão de cheques.
Os créditos na conta corrente para os quais não restou comprovada a origem
correspondem a depósitos bancários feitos em espécie, a depósitos bancários
feitos em cheques e a créditos autorizados não acobertados por alvará de
autorização.
O depósito bancário que não teve sua origem comprovada, por falta de
documento ou por não haver coincidência de data e valor, foi considerado como
omissão de rendimento, com fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Apurou-se, então, infração de omissão de rendimentos, por depósitos bancários
de origem não comprovada, no valor total de R$ 593.981,45.
DO IMPOSTO DE RENDA SUPLEMENTAR Pelas infrações de omissão de
rendimento, recebidos de pessoas físicas(honorários advocatícios, no valor total
de R$ 182.747,75) e por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor
de R$ 593.981,45, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no
valor de R$ 213.600,53, acrescido de Multa de Ofício, no percentual de 75%, no
valor de R$ 160.200,39.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
7
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados na Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, fls. 06/09, no
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, fls. 10, anexos ao Auto de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em
11/03/2011, conforme Aviso de Recebimento, fls. 959, o contribuinte apresentou,
em 07/04/2011, impugnação, documento anexado às fls. 962/973.
Em sua impugnação, o contribuinte argumentou, em síntese:
1) relativamente aos levantamentos dos Alvarás de Autorização e aos honorários
advocatícios, que não se levou em consideração que nas ações judiciais atuaram
dois advogados: o senhor contribuinte, Paulo Pereira de Azevedo, com 60%, e o
senhor Namir Luiz Jantsch, com 40%.
A fiscalização considerou que o honorário advocatício pertencia somente ao
senhor contribuinte, atribuindo 100% dos honorários advocatícios.
2) relativamente aos extratos da conta de poupança e da conta corrente. A
fiscalização não levou em consideração as transferências feitas entre a conta de
poupança e a conta corrente. Os créditos na conta corrente são todos originários
da conta de poupança;
3) pelas informações da CEF não remanescem depósitos bancários de origem não
comprovada. Todos os depósitos bancários foram provenientes da Justiça Federal.
Aos depósitos bancários de origem não comprovada aplica-se o entendimento da
Súmula 182 do extinto Tribunal de Recursos, não podendo prevalecer as
disposições do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996;
4) estava juntando novos Alvarás de Autorização que devem ser considerados,
comprovando, assim, a origem dos depósitos bancários, arrolados no auto de
infração;
5) depósito bancário não configura fato gerador do Imposto de Renda;
6) não cabimento da Multa de Ofício;
7) diligência quanto ao fato argumentado de que houve coparticipação de outro
advogado (verdade real).

Sobreveio o acórdão no 08-33.625, proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR (fls. 1883-
1918), que entendeu pela procedência parcial da impugnação, nos termos da ementa abaixo
transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
8
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários,
mormente se a movimentação bancária supera em muito o montante de
rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM COMPROVADA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIBERAÇÃO DE ALVARÁS DE
AUTORIZAÇÃO. RENDIMENTOS SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO.
Comprovada a origem do depósito bancário como proveniente de levantamento
de alvarás de autorização, feito através de processo judicial, no qual o senhor
contribuinte atuou como advogado, cabível a averiguação da tributação dos
honorários advocatícios relacionados aos alvarás, pagos pelos clientes
beneficiários dos alvarás de autorização. Não se tendo informado na Declaração
de Ajuste Anual a totalidade dos rendimentos percebidos de pessoas físicas,
caracterizada está a infração de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA ISOLADAMENTE. CARNÊ-LEÃO.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Tendo, o contribuinte, percebido rendimentos de pessoas físicas, conforme
demonstrado na Declaração de Ajuste Anual, e tendo havido insuficiência de
recolhimento, por omissão de rendimentos, é exigível a multa de ofício isolada,
com fundamento no art. 44, § 1o, III, da Lei 9.430/96.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo.
DECISÕES DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Aplica-se a súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, com
efeito vinculante conforme Portaria do Ministro da Fazenda no 383, de 2010,
somente quando o acórdão, citado na defesa, enquadra-se como acórdão
paradigma.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
9
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de diligência
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Importa destacar que a parcial procedência se deu em razão de ter sido
comprovado, por meio dos alvarás de autorização apresentados em conjunto com a impugnação,
que uma parcela maior dos depósitos teria sido referente a honorários advocatícios, nos termos
abaixo:

A impugnação é procedente em parte, vejamos então:
De pronto remanescem com origem não comprovada todos os depósitos feitos
em espécie e todos os depósitos feitos cheques, relativamente à conta de
poupança no 013-00049578-0, e à conta corrente no 001-0006610-9, conforme
demonstrativos anexados às fls. 935//937 e 937/937.
No procedimento de fiscalização, o senhor contribuinte não apresentou nenhuma
justificativa quanto à origem dos depósitos bancários feitos em espécie e quanto à
origem dos depósitos bancários feitos em cheques.
Na impugnação, o senhor contribuinte, também, não vem apresentando
nenhuma justificativa quanto à origem dos depósitos bancários feitos em espécie
e quanto à origem dos depósitos bancários feitos em cheques.
No mérito, examinar-se-ão os créditos autorizados constantes dos demonstrativos
para os quais não se comprovou a origem, fls. 935//937 e 937/937.
Os Alvarás de Autorização apresentados na impugnação, fls. 974/1000, são os
seguintes, conforme demonstrativo, abaixo:
(...)
Analisando-se a relação de Alvarás de Autorização, apresentados no
procedimento de fiscalização, conforme demonstrativo elaborado pelo autor do
procedimento de fiscalização, fls. 918/932, constata-se, que, de fato, esses
Alvarás de Autorização apresentados, agora, na impugnação, não se encontram
arrolados entre os apresentados no procedimento de fiscalização.
Portanto, esses novos Alvarás de Autorização devem ser levados em consideração
para efeito de comprovação da origem dos créditos autorizados e serão
correlacionados aos respectivos créditos autorizados.
Examinando-se o extrato da conta de poupança, fls. 15/137, o extrato da conta
corrente, fls. 138/275, os Alvarás de Autorização apresentados no procedimento
de fiscalização, fls. 285/918, e os Alvarás de Autorização apresentados na
impugnação, fls.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
10
974/1000, constata-se ainda um saldo remanescente de créditos autorizados, de
depósitos em espécie e de depósitos em cheques, no valor total de R$
551.210,78, conforme demonstrativo, abaixo:
Por todo o exposto, remanesce, ainda, uma infração de omissão de rendimentos
no valor total de R$ 551.877,39, por depósito bancário de origem não
comprovada.
(...)
Considerando-se a aceitação dos novos Alvarás de Autorização, trazidos na
impugnação, apura-se, ainda, infração de omissão de rendimentos percebidos de
pessoas físicas, relativamente aos honorários advocatícios, no valor total de R$
190.537,18, conforme demonstrativos, abaixo:

Cientificada em 08/06/2015 (fl. 1920), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
29/06/2015 (fls. 1922-1929), em que alega:

 Da necessidade de diligenciar junto ao advogado que teria autuado em
conjunto com a Recorrente,
 Os depósitos são todos de origem identificada e consistem em alvarás
depositados em conta poupança da Recorrente e posteriormente sacado
para pagamento aos clientes e a dúvida reside nos valores apurados com
relação ao saldo remanescente do exercício de 2006, que não foi
apresentado por não ser motivo de questionamento;
 Alega que a imputação de depósito sem origem só veio a ser conhecida pela
Recorrente com a decisão da impugnação e que isso teve como objetivo
obstaculizar a produção de prova e não aponta a nominata dos emitentes
dos cheques que alega terem sido depositados pela Recorrente no importe
de R$ 551.210,78;
 Reconhece que nenhum outro advogado participou no processo judicial,
mas que não seria crível que fossem emitidos recibos de honorários para
pagamento sem que tenha usufruído de vantagem, o que reforçaria a
necessidade de diligência;
 Concomitância de multa isolada e de ofício consiste em bis in idem;
 A multa possui patamar exorbitante e é injusta;
 Somente seve ser aplicada a multa isolada com relação à parcela de
honorários de titularidade da Recorrente;
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
11
 Deveria ser deduzido o saldo do ano anterior (2006) no importe de R$
790.907,76.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento e delimitação da lide
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais pressupostos para o seu conhecimento, mas deixo de conhecer da matéria acerca do
patamar confiscatório da multa pelo óbice previsto pela Sumula CARF no 2.
A lide devolvida ao colegiado diz respeito à possibilidade de exigir da Recorrente
Imposto de Renda Pessoa Física com base em depósitos de origem não comprovada. A Recorrente
alega nulidade por cerceamento de defesa, eis que só teria tomado ciência de que a imputação
fiscal diz respeito a depósitos de origem não identificada quando foi proferido o acórdão de
impugnação.
Além disso, alega que seria necessária a realização de diligência para que seja
comprovada a participação de outro advogado na percepção dos rendimentos imputados como
omitidos.
No mérito, alega que todos os depósitos foram oriundos de alvarás de
levantamento judicial, de modo que não houve omissão de rendimentos tributáveis e que deveria
ser excluído o saldo que já constava na conta da Recorrente, que os honorários foram repartidos
com outro profissional e que há bis in idem pela concomitância da multa de ofício com a multa
isolada.
Adianto que a diligência não pode ser utilizada para suprir prova que deveria ter
sido produzida pela parte. Isso, pois instaurado o contencioso administrativo, cabe à Recorrente
apresentar os fatos modificativos ou extintivos do direito da fazenda de lançar o seu crédito,
apresentando para tanto todas as provas que pretende produzir com a apresentação da
impugnação, como prevê o artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972. Assim, entendo por indeferir
o pedido de diligência, ante a inexistência de provas que justifiquem a sua realização.

Nulidade por preterição de direito de defesa
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
12
Conforme prevê o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, são nulas as
decisões que tenham sido proferidas com preterição de direito de defesa.
A Recorrente alega que “o apontamento de depósitos sem origem só foi conhecido
pelo ora Recorrente com a decisão de impugnação”.
Tenho que essa alegação não procede. Isso, pois o auto de infração indica mês a
mês os depósitos bancários sem origem comprovada no ano calendário 2007 (fls. 941-
942).Conforme detalha a o relatório de fiscalização (fls. 945-950), após a exclusão das
transferências entre contas realizadas no ano calendário 2007 e a comprovação de que, dos
rendimentos imputados inicialmente como omitidos no importe R$ 1.525.341,54, a Recorrente
conseguiu comprovar a origem da maior parte, restando a imputação com relação ao importe de
R$ 593.981,45 (fl. 950).
Ademais, em sede de impugnação a Recorrente se defendeu da incidência de
imposto de renda sobre depósitos de origem não identificada, ocasião em que conseguiu
comprovar a origem de uma parcela ainda maior dos depósitos, nos termos abaixo:

Analisando-se a relação de Alvarás de Autorização, apresentados no
procedimento de fiscalização, conforme demonstrativo elaborado pelo autor do
procedimento de fiscalização, fls. 918/932, constata-se, que, de fato, esses
Alvarás de Autorização apresentados, agora, na impugnação, não se encontram
arrolados entre os apresentados no procedimento de fiscalização.
Portanto, esses novos Alvarás de Autorização devem ser levados em consideração
para efeito de comprovação da origem dos créditos autorizados e serão
correlacionados aos respectivos créditos autorizados.
Examinando-se o extrato da conta de poupança, fls. 15/137, o extrato da conta
corrente, fls. 138/275, os Alvarás de Autorização apresentados no procedimento
de fiscalização, fls. 285/918, e os Alvarás de Autorização apresentados na
impugnação, fls.
974/1000, constata-se ainda um saldo remanescente de créditos autorizados, de
depósitos em espécie e de depósitos em cheques, no valor total de R$
551.210,78, conforme demonstrativo, abaixo: (fl. 1909)

Verifico, portanto, que para além de não se sustentar a alegação da Recorrente que
desconhecia o fundamento da autuação até a prolação do acórdão recorrido, em verdade não
houve qualquer prejuízo para a defesa, que foi parcialmente procedente e levou ao cancelamento
de parte do crédito tributário exatamente com relação ao capítulo acerca dos depósitos de origem
não identificada, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
13
Mérito
Da ilegalidade da quebra de sigilo bancário e tributação dos depósitos bancários
de origem não identificada
A questão da legalidade da quebra de sigilo bancário já se encontra amadurecida
tanto no CARF como nos tribunais superiores.
Com relação à questão relativa à quebra de sigilo, cumpre destacar que a Lei no
8.021, de 1990, prevê que iniciado procedimento fiscal, há possibilidade de que sejam solicitadas
informações financeiras dos contribuintes, nos termos abaixo:

Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°.

Em mesmo sentido, o artigo 6o, da Lei Complementar no 105, de 2001, prevê a
possibilidade de as autoridades tributárias solicitarem documentos financeiros que sejam
considerados indispensáveis para comprovar os fatos que deram ensejo à ação fiscal, abaixo
transcrito:

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 225, entendeu que este dispositivo é constitucional, ocasião em que fixou as seguintes teses:

Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
14
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.

Verifica-se que não é necessário que ocorra pronunciamento judicial para que
ocorra a quebra do sigilo que, uma vez ocorrida, cria o dever por parte do contribuinte de
comprovar a origem dos depósitos encontrados.
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
15
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
16
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
17
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
Tenho que a fiscalização excluiu as transferências entre contas de mesma
titularidade da Recorrente da base de cálculo da omissão imputada (fl. 933-934) e, no tocante aos
alvarás de levantamento comprovados nos autos, aplicou a proporção de honorários advocatícios
que foi indicada pela própria Recorrente para aferir o importe dos valores que foram omitidos à
tributação.
Ademais, a Recorrente não realiza um cotejo dos depósitos para justificá-los, de
modo que, para além dos alvarás apresentados em conjunto com a impugnação, não apresenta
provas que permitam alterar a conclusão adotada na origem.
Veja-se que, com relação à comprovação da participação do advogado Namir Luiz
Jantsch, a Recorrente alega que caberia à fiscalização comprovar que o referido profissional
recebeu os valores que correspondiam a 40% dos rendimentos imputados como omitidos por
meio de diligência, de modo que não seria justo lhe imputar este ônus.
Ocorre que em conjunto com a impugnação apresenta apenas recibos de fls. 1001-
1009 que não discriminam qual foi o serviço prestado, não estão com firma reconhecida que
ateste a veracidade do documento e não há qualquer contrato ou outro documento que
comprove, de forma inequívoca, que houve a atividade conjunta a justificar a repartição dos
honorários neste caso.
Uma vez que não foi comprovada qual a relação jurídica entre a Recorrente e o
profissional Namir Luiz Jantsch, que não está evidenciada nos recibos apresentados, não há como
acolher a tese da Recorrente de que seria responsável apenas por 60% dos honorários
advocatícios que não foram ofertados à tributação.
Por fim, alega que deveria ser excluído o saldo de depósitos do ano anterior no
importe de R$ 790.908,76 da base de cálculo do lançamento. Ocorre que este valor não compôs a
apuração da fiscalização, que se valeu dos depósitos realizados no curso do ano calendário 2007.
Tanto isso é verdade que na competência de janeiro de 2007 foi mantido apenas o importe de R$
51.907,53 após a comprovação de R$ 284.030,76 teriam sido relativos a honorários advocatícios
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
18
depositados naquele mês. Fosse verdadeira a alegação da Recorrente de que o saldo de 2006 teria
sido incluído na apuração do débito, a base de cálculo da omissão do mês de janeiro seria de R$
842.816,29, valor que supera em muito os rendimentos mantidos como omitidos no ano
calendário 2007, que foi apurado no importe de R$ 551.877,39.
Assim, também não procede esta alegação recursal.

Da existência de bis in idem no lançamento concomitante da multa isolada e
multa de ofício

Embora a Recorrente alegue que há bis in idem no lançamento de multa isolada e
multa de ofício, esta matéria veio a ser sumulada pela Súmula CARF no 147, que contém a
seguinte redação:

Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

A referida Medida Provisória foi editada em 22 de janeiro de 2007 e entrou em
vigor na data de sua publicação, nos termos de seu artigo 21, de modo que já estava vigente
quando da ocorrência do fato gerador objeto da autuação.
Assim, para além da fundamentação trazida pela DRJ que não há bis in idem na
aplicação da multa de ofício e isolada pois se prestam a punir condutas diversas, a Súmula CARF no
147 é de reprodução obrigatória e não pode ser afastada, o que leva à improcedência deste
capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da alegação do patamar confiscatório da multa e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720359/2011-60
19

Fl. 1955
DF CARF MF
Original